Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-30.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004519-30.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL EDVALDO DOS SANTOS - CPF: 259.930.115-72 (APELANTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1004519-30.2021.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
:
Miguel Edvaldo dos Santos.

Apeladas:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e outros.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1004519-30.2021.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
:
Miguel Edvaldo dos Santos.

Apeladas:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Miguel Edvaldo dos Santos, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral movida em desfavor de Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e outros, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Inconformado, o apelante requer a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez que a inscrição desabonadora determinada pelas apeladas lhe causaram constrangimentos, pugnando ainda pelo afastamento da sucumbência recíproca.

As apeladas Aymoré Credito, Financiamento e Investimento (id. 205309781) e Fundo de Investimento em direitos creditórios multissegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado (id. 205309783), apresentaram contrarrazões,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1004519-30.2021.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
:
Miguel Edvaldo dos Santos.

Apeladas:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Miguel Edvaldo dos Santos ajuizou ação de indenização por dano moral contra Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e outros, em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 9.879,00 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), sem nunca ter possuído qualquer vínculo com a operadora de telefonia
.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, a baixa da inscrição negativa em seu nome, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa, c
om a ressalva do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, com relação ao autor. (
id.
205309774
).

Inconformado, o apelante requer a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez que a inscrição desabonadora determinada pelas apeladas lhe causou constrangimentos, pugnando ainda pelo afastamento da sucumbência recíproca.

Pois bem. Compulsando os autos, resta incontroverso a inexistência dos débitos, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, inexistente.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome do apelante nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “Serasa Limpa Nome”, no valor de R$ 9.879,00 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), com vencimento em 26.02.2014.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado a quo, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "Serasa Limpa Nome" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente a pretensão e condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao pedido de indenização, tenho que é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida inexistente pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – “
SERASA

LIMPA

NOME
” – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão do
nome
e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Serasa

Limpa

Nome
", pressupõe que o
nome
do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do
nome
do suposto devedor na plataforma "
Serasa

Limpa

Nome
", por conta de débito prescrito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.”
(RAC n. 1001605-73.2022.8.11.0013, 3a Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.02.2024 - negritei)

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir do ato ilícito, ou seja, a partir de quando passou a ser irregular a manutenção do apontamento dos dados da autora no cadastro “Serasa Limpa Nome”.

Diante da reforma da sentença, deverão as apeladas arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial e honorários advocatícios que fixo em de 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024